Tribunal: STF
Processo: ADI 3705
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO Nº 04/2006, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PIAUÍ, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E NÃO
ACUMULAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS EXTRAJUDICIAIS".
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA O EXERCÍCIO DA OPÇÃO
TRATADA NO INCISO I DO ART. 29 DA LEI PIAUIENSE Nº 8.935/94.
Questão de ordem resolvida para suspender, com eficácia ex tunc e
até o julgamento de mérito da ação, o prazo fixado no art. 12 do ato
 normativo adversado.